Tribunal: TJMT
Processo: 1025552-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025552-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR HAIGERT - CPF: 043.731.731-50 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS MAJORADOS – TRÁFICO DE DROGAS
– AGRAVANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – INSERÇÃO EM
GRUPO DE RISCO
– IMPROCEDÊNCIA
–
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILITADO ESTADO DE SAÚDE
–

REGULARIDADE E PRESTEZA NO TRATAMENTO MÉDICO DISPONIBILIZADO AOS PRESOS
–
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O fato de o reeducando inserir-se no grupo de risco para COVID-19, por si só, não torna obrigatório o deferimento de prisão domiciliar. Não comprovada a extrema debilidade no atual estado de
saúde do agravante e havendo regularidade e presteza no tratamento médico a ele disponibilizado na unidade prisional, não há motivo para colocá-lo em prisão domiciliar, mormente se lhe é imputado crime equiparado a hediondo como o Tráfico de drogas e alcançará o requisito objetivo para progressão regimental somente em 6.3.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução, manejado a tempo e modo por
Fabio Junior Haigert
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Sinop/MT., que, no PEP no.
0005177-51.2014.8.11.0040
, indeferiu pedido de prisão domiciliar, formulado em razão do risco de contágio de COVID-19 na unidade prisional em que se encontra.

Alega-se, em síntese, que o agravante é portador de HIV e, por isso, insere-se no denominado grupo de risco para COVID-19. Portanto, almeja que lhe seja permitido o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar (
Id. 68542005, 31/35)
.

As c
ontrarrazões
ministeriais são
pelo desprovimento do recurso (
Id.
685420
07, 41/49
).

Em sede de
juízo de retratação
, foi mantida a decisão

(Id.
68542009, 16
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer,
opin
ou
pelo
des
provimento
do Agravo
, conforme sumário que segue em transcrição livre
(
Id.
73257963
)
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONDENADO QUE CUMPRE PENAS UNIFICADAS POR ROUBO MAJORADO (DUAS VEZES) E TRÁFICO DE DROGAS, EM 18 ANOS, 06 MESES E 26 DIAS DE RECLUSÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME FECHADO PELA PRISÃO DOMICILIAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, FORTE NA RECOMENDAÇÃO DE No. 62/2020 DO CNJ – IMPOSSIBILIDADE – OS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AGRAVANTE NÃO SÃO HÁBEIS A EVIDENCIAR O SEU ATUAL ESTADO DE SAÚDE, NEM QUE O SEU TRATAMENTO NÃO POSSA SER MINISTRADO NA UNIDADE EM QUE SE ENCONTRA ENCARCERADO – CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL; CONSIDERANDO QUE O SENTENCIADO ESTÁ SENDO ACOMPANHADO PELA EQUIPE MÉDICA DA UNIDADE PRISIONAL; CONSIDERANDO O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENAS (FECHADO); CONSIDERANDO AS MEDIDAS ADOTADAS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 (CORONAVÍRUS) NO ÂMBITO DA UNIDADE PRISIONAL, EVIDENCIA-SE DESACONSELHÁVEL O DEFERIMENTO DA BENESSE –
DESPROVIMENTO AO RECURSO
(R.F.R).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021